Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004543-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (AGRAVANTE), MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.821.062/0001-08 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO QUE SUSPENDE APENAS O CURSO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança os créditos inadimplidos e que ainda não foram judicializados, sendo que apenas a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral de credores, tem o condão de realizar a novação e sustar a inadimplência que gerou os apontamentos e protestos, fase ainda não alcançada no processo em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas MT A
Ç
O LTDA EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL e MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial no. 1046475-85.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido
de suspensão das
inscrições dos nomes das autoras nos órgãos de proteção ao crédito e dos efeitos dos protest
os
dos créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

Para tanto, aduzem as agravantes que a suspensão dos protestos e dos apontam
ento
s nos órgãos de restrição de crédito são medidas que visam única e exclusivamente à manutenção
ativa de suas operações.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no
212254673
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso versa sobre a decisão que
indeferiu o
pedido de suspensão das inscrições dos nomes das autoras nos órgãos de proteção ao crédito e dos efeitos dos protestos dos créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

Na ocasião,
a
s agravantes defendem que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial alberga a imediata suspensão/cancelamento de protestos e apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito.

Acerca da questão, o artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, dispõe o seguinte:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Assim, diferentemente do argumento defendido pelo grupo empresarial em recuperação judicial, o deferimento do processamento da recuperação judicial obsta tão apenas o curso das ações e execuções que se operam contra o devedor, a rigor do que dispõe o art. 6o, da Lei no 11.101/2005.

Por outros termos, o deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança os créditos inadimplidos e que ainda não foram judicializados, sendo que apenas a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral de credores, tem o condão de realizar a novação e sustar a inadimplência que gerou os apontamentos e protestos, fase ainda não alcançada no processo em exame.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Processamento deferido.
Pedido de suspensão da publicidade dos protestos e das restrições de crédito existentes em nome da
recuperanda
. Impossibilidade. Deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.
Precedentes do STJ e desta Corte. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF. Decisão correta. Recurso não provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2047844-48.2019.8.26.0000; Relator (a):Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itapira -1a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO EM ATÉ 06 VEZES -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO
– REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - VALOR EXACERBADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário. Todavia, o artigo 468, § 7.o, da CNGC dispõe que o referido parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária. Segundo o STJ o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não havendo falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos” (REsp 1374259/MT), razão pela qual deve ser mantida a decisão. O valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de honorários ao administrador judicial nomeado foi fixado de maneira exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, merece ser reduzido para 1,5% (um e meio por cento) do total dos créditos sujeitos à recuperação. (N.U 1005672-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019,
Publicado
no DJE 12/06/2019)

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento que prevaleça sobre a decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024